Tribunal: TJPA
Processo: 0806237-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806237-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIVAN COSMO DA SILVA

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI, VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806237-21.2021.8.14.0000.

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: TUCURUÍ - VARA CRIMINAL.

AGRAVANTE:
JOSIVAN COSMO DA SILVA.

ADVOGADO: FERNANDO LEITE AGUIAR, OAB-PA Nº 29.695.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 117, INCISO II DA LEP – APENADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – TUBERCULOSE – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEMONSTRADA - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRISÃO DOMICILIAR, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, com a evolução e o aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. O apenado, comprovadamente com tuberculose, cumpre pena em regime fechado. As condições de debilidade extrema de saúde do apenado, redundaria em sofrimento agudo caso permaneça em regime fechado, sem o devido tratamento médico especializado, que o sistema prisional não é capaz de providenciar.

3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante prisão domiciliar e monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP.

4. Agravo provido para deferir a prisão domiciliar do reeducando, com monitoração eletrônica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

8ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima
Senhora Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

Belém (PA), 14 de setembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806237-21.2021.8.14.0000.

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: TUCURUÍ - VARA CRIMINAL.

AGRAVANTE:
JOSIVAN COSMO DA SILVA.

ADVOGADO: FERNANDO LEITE AGUIAR, OAB-PA Nº 29.695.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pelo advogado Fernando Leite Aguiar, OAB-PA nº 29.695, em benefício de
JOSIVAN COSMO DA SILVA
,
contra a decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Tucuruí-PA
, nos autos de nº
0012547-29.2017.8.14.0061
.

Reporta a defesa que a família teve ciência que o apenado, ora agravante, contraiu a doença TUBERCULOSE dentro do estabelecimento prisional, por exame médico particular (evento 57.3), com CID 10 A 16.9.

Informa que em visita deste patrono ao requerente no dia 20/04/2021, o mesmo se queixou de há mais de 15 dias está com febre e fraqueza e a enfermaria quando questionada sobre tal situação relatou que possivelmente seria sintomas de TUBERCULOSE e que não havia laboratório disponível pelo poder público local para fazer os exames, precisando que fosse pago pela família em laboratório particular, o que rapidamente a família pagou o exame e o recorrente foi escoltado até o laboratório pela casa penal.

Assevera que a família sempre vem acompanhando a saúde do custodiado, ora requerente, e não está nada bem, pois ele já havia contraído a TUBERCULOSE em julho de 2020 (evento 69.1), e sempre precisa de remédios pagos pela família para se curar de infecções, todas contraídas dentro do estabelecimento prisional.

Aduz que o Ministério Público Estadual manifestou-se em 14/05/2021 favorável a liberação para prisão domiciliar, desde que o tratamento do Agravante em tela não tenha condições de ser realizado junto ao presídio local, para essa verificação foi solicitado por ofício encaminhado a Casa Penal que faça o esclarecimento quanto as condições do presidio para tratamento da doença, o que foi respondido de forma negativa por de fato não haver condições.

Alega que a tuberculose pulmonar (TUBERCULOSE ATIVA) é considerada grave pela legislação brasileira, conforme vemos no que dispõe os art. 26, inciso II e 151 da Lei nº 8.213, de 24/7/1991 – Lei de Planos de benefícios da Previdência Social.

Comunica que a medicação e o tratamento entregue ao reeducando, ora recorrente, é precária, pois conforme elucidado no oficio n° 302/21 - CRRT (evento 69.1) solicitado pelo Ministério Público ao Diretor da Casa Penal, a superlotação de internos e a falta de profissionais na área da saúde em horário integral como técnico de enfermagem, enfermeiro e medico, ficam impossibilitados de oferecer ao interno tratamento adequado que o caso requer na própria Casa Penal, o referido oficio segue com um parecer de enfermagem, em anexo, atestando a reiteração da infecção e o período exigido para tratamento.

Ressalta que na decisão do Juízo da Vara de Execução foi alegado que o requerente não soube explicar a gravidade da doença, porém o Juízo para enfrentar tal questão, não citou o que estava comprovado por exames e laudos juntados, que apenado sofre sim de “TUBERCULOSE PULMONAR” e não somente de “transtornos respiratórios”, tal flagelo foi reconhecido pelo MINISTERIO PUBLICO como doença grave em sua manifestação (evento 60.1) , porém este juízo optou por desqualificar a gravidade da doença ao invés de enfrentar tal realidade, vejamos o trecho em que deixa claro na decisão o equívoco:

O fato de o paciente ser portador de transtornos respiratórios não obriga a necessária concessão da prisão domiciliar, haja vista não demonstrada a gravidade da doença.

Destaca que o CID J99 “transtorno respiratório”, trata-se de laudo auxiliar que o apenado tinha antes de contrair a TUBERCULOSE (evento 72.1), tanto que foi juntado posteriormente ao evento do pedido que é o (57.1), devendo ser analisado como condição de agravamento da doença, nunca isoladamente como principal flagelo, como erroneamente foi feito pelo Juízo, pois não cita a palavra Tuberculose ou faz referência a doença em sua decisão, não enxergando assim a TUBERCULOSE que é vastamente comprovada nos eventos (57.3, 57.5, 57.6, 57,7, 57.8), que por fim decidiu:

Assim, bem se vê que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 117 da LEP, o que desautoriza, portanto, a concessão do pedido.

Nesse sentido, em que pese o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, do apenado JOSIVAN COSMO DA SILVA.

Informa, também, que se trata de um apenado que detém a patologia de TUBERCULOSE ATIVA, e tratasse de reinfecção em pouco menos de um ano onde o mesmo já apresenta sintomas da doença (febre, fraqueza, magreza e abatimento) verificasse que devido à pandemia manifestada no mundo em decorrência do vírus Covid-19 (coronavírus), o agravante está no grupo de risco, por ser portador da doença supracitada.

Ao final, postula o requerente que seja conhecido e provido o presente recurso, com reforma da decisão do juízo
a quo
, para a concessão da substituição da prisão pela prisão domiciliar, na residência do requerente, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

O representante do
Parquet
vinculado ao juízo
a quo
, em contrarrazões (ID nº 5592422), opina pelo conhecimento e provimento do agravo em execução.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de 1º grau manteve a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos (ID nº 5592419.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao
custos legis
.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça FRANCISCO CHARLES PACHECO TEIXEIRA, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 5668355), “
para que permaneça em prisão domiciliar enquanto perdurar o tratamento e a Unidade Prisional não for capaz de fornecer o tratamento adequado, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas
”.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em resenha, a prisão domiciliar do agravante, para fins de tratamento médico adequado, eis que o sistema prisional não dispõe dos recursos para o tratamento médico especializado
.

Ao examinar os autos,
entendo assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tucuruí, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, em razão de ser o apenado portador de doença grave.

Antes de tudo, faz-se necessária a transcrição dos fundamentos que levaram ao indeferimento do pleito pelo juízo de origem,
in verbis:

(...) A prisão domiciliar, conforme previsão da LEP, destina-se aos casos de: condenado maior de 70 (setenta) anos; condenados acometidos de doença grave; condenados com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenadas gestantes.

Analisando os autos verifica-se pelo receituário médico apresentado na seq. 57.6, que o é portador do CIDJ99. Em consulta ao site medicina net têm-se que o referido CID diz respeito a “transtornos respiratórios”. O referido receituário não informa qual tratamento específico seria necessário ao apenado para tratamento da doença. Tampouco a petição explica qual seria a gravidade da doença e quais seriam os cuidados especiais que o reeducando precisaria receber e que a casa penal não teria condições de fornecer, se limita apenas em dizer que o apenado deve ficar isolado do contato de pessoas por período de pelo menos três meses para evitar disseminação da doença.

Ora, ainda que possa considerar que a doença que acomete o apenado demanda cuidados, entendo que não caracterizam a excepcionalidade exigida para a prisão domiciliar. O fato de o paciente ser portador de transtornos respiratórios não obriga a necessária concessão da prisão domiciliar, haja vista não demonstrada a gravidade da doença.

Ademais, o receituário acostado aos autos não informa que o apenado seja portador de doença grave.

A prisão domiciliar somente pode ser concedida em situações excepcionalíssimas quando o interno é acometido de doença grave atestada por laudo médico e o estabelecimento penal não tenha condições de prestar assistência.

Ademais, a jurisprudência tem admitido a concessão de prisão domiciliar em situações excepcionais em caso de portares de doença grave e apenas quando comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento onde se cumpre pena. São diversos os julgados nesse sentido: (...).

Assim, bem se vê que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 117 da LEP, o que desautoriza, portanto, a concessão do pedido.

Nesse sentido, em que pese o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, do apenado JOSIVAN COSMO DA SILVA. (...).

Analisando atentamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados na decisão recorrida, observa-se que o ora agravante colacionou aos autos toda a documentação necessária a demonstração de seu grave estado de saúde, conforme se observa pelo receituário médico de
ID nº 5591556
, o qual atesta ser ora recorrente portador de CID J 99.

Com efeito, muito embora o art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, autorize a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente por ocasião do cumprimento da pena em regime aberto, a evolução jurisprudencial tem admitido a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, objetivando, sobretudo, a proteção dos direitos e garantias fundamentais, especialmente, o direito a saúde e a vida, desde que o contexto fático demonstre a sua efetiva necessidade e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. Nesse sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO. 1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende. 2. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal. Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso. 3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP. 4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde. (HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois, de acordo com laudo médico, o Paciente é portador de "insuficiência renal crônica terminal" e apresenta "risco aumentado de fraturas" e "de sangramentos, podendo evoluir a óbito"; necessita de "cuidados rigorosos com relação à alimentação e a ingesta de líquidos", de higiene rigorosa "devido ao elevado risco de complicações infecciosas" e de "cela reservada devido às condições clínicas imunológicas, com risco de infecções respiratórias". 3. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional, com as condições a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. (HC 481.944/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam:

a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19;

b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e,

c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”
(HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Destarte, tendo sido demonstrados pelo agravante seu grave estado de saúde, bem como a impossibilidade de receber o tratamento hospitalar adequado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, torna-se viável a conversão da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com monitoração eletrônica.

Entretanto, destaco que a prisão domiciliar do agravante, com o controle efetivo através de monitoração eletrônica, é necessária para auxiliar o juízo
a quo
na fiscalização do cumprimento da medida, eis que, a prisão domiciliar para o tratamento médico pleiteado pela defesa do recorrente, sem os devidos meios mínimos necessários para a devida fiscalização pelo juízo coator da execução penal da comarca, seria uma liberdade provisória, coisa que não está sendo discutida nesta decisão.

À luz do exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de execução, para determinar que o
Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Tucuruí-PA, converta a prisão de regime fechado em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a estrita finalidade de tratamento médico ao agravante, podendo ser prorrogado o período, desde que haja laudos, exames e prontuários médicos, a serem avaliados a critério do juízo agravado
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/09/2021